Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-68.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012342-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME MAGALHAES DE MORAES - CPF: 139.609.111-49 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFES. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. INDEVIDA APLICAÇÃO DA TABELA DE PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A LESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. DANO MORAL AFASTADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Tratando-se de seguro de vida individual e não demonstrado que o segurado teve plena ciência das condições do seguro aderido, a indenização deve ser integral do capital segurado para invalidez permanente parcial constatada.

2.

"É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa" (AgInt no REsp n. 1.426.271/MT, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

3.

Não é necessário reavaliar o grau de invalidez da parte recorrida, uma vez que o laudo judicial emprestado, produzido sob o crivo do contraditório, no processo de cobrança do seguro obrigatório, já comprova a incapacidade permanente da parte autora.

4.

Consoante entendimento pacífico do STJ, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

5.

Sentença reformada em parte.

6.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1012342-68.2022.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A. e Outros.

APELADO: GUILHERME MAGALHÃES DE MORAES.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S/A e Outros
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pela MM. ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
que, nos autos da Ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral n.
1012342-68.2022.8.11.0003, ajuizada por
GUILHERME MAGALHÃES DE MORAES
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor da apólice contratada pela parte autora, no valor de R$ 36.157,00 (trinta e seis mil, cento e cinquenta sete reais), a título de invalidez por acidente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o fato (Súm. 54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da propositura da ação; condenou ainda, a parte requerida ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo autor, no valor de R$ 10.000,00 (quinze mil reais), na forma solidária, correção monetária a incidir a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.
Considerando que a parte demandante decaiu em parte mínimo do pedido, afasto a sucumbência recíproca e condeno somente a parte requerida aos pagamentos das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC (Id. 236309242).

Da sentença foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo singular (Id. 236309249).

Em suma, requer o apelante em suas razões:
a)

seja reformada a sentença, seja ante a ausência de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), uma vez que a perícia judicial concluiu que a alegada invalidez do autor é decorrente de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ou seja, as patologias apresentadas não se mostram decorrentes de acidentes, razão esta que não há cobertura para o caso em comento;
b)
que a parte autora não comprovou estar totalmente inválida nos termos do contrato de seguro, logo, não faz jus ao recebimento do valor máximo indenizável constante na apólice;
c)
caso assim não seja entendido, que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez de 20% (vinte por cento) apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nas condições gerais do seguro e na Circular da SUSEP n. 29/91;
d)
que o autor não comprovou ter sofrido algum prejuízo ou dano que a levasse a um abalo moral, e justificasse a condenação em indenização; e) o mero descumprimento contratual, que neste caso sequer ocorreu, não é capaz de ensejar indenização por danos morais.

Forte em tais argumentos requesta a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente; subsidiariamente, que a indenização seja limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, no limite máximo de comprometimento do capital segurado, conforme apurado em prova pericial, bem como constatada a ausência de danos morais e, na eventualidade, que seja reduzido o
quantum
para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), (Id. 236309254).

Preparo recursal recolhido em Id. 236698671.

Em contrarrazões, coligidas no id n. 236309258, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Theodósio Ferreira de Fritas, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 238866192).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões devolvidas.

Na origem, o autor
GUILHERME MAGALHÃES DE MORAES
ajuizou ação de cobrança de indenização securitária contra
BANCO ITAUCARD S/A e Outros
, dizendo
que as partes firmaram contrato de seguro de vida, nos termos da apólice n. 0901.82.0004974496, prevendo a cobertura para a ocorrência de sinistro com indenização especial invalidez por acidente, no valor de R$ 36.157,00 (trinta e seis mil cento e cinquenta e sete reais), dentre outras coberturas, contudo, apesar de ter sofrido acidente automobilístico em 20.04.2019, cujo infortúnio lhe causou sequelas permanentes, teve o pagamento do seguro negado pela seguradora, sob o argumento de que a
“identificamos a ausência de documentos básicos obrigatórios. Assim, solicitamos o mais breve possível o envio dos respectivos documentos, conforme abaixo: cópia dos resumos de internação com data de entrada e alta da retirada de material de síntese; cópia do relatório médico com quadro clínico final e sequelas apresentadas por essas lesões;

autorização para crédito em conta, totalmente preenchida e devidamente assinada, formulário(s) anexo(s). Se possível, encaminhar cópia do cartão (frente e verso), para confirmação dos dados bancários. o crédito não poderá ser efetuado em conta de titularidade de terceiros, conta salário ou jurídica”,
motivo pelo qual manejou a demanda.

A
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar o direito do segurado à indenização securitária pelo evento invalidez permanente e analisar se é caso de indenização por danos morais.

No caso, a Apólice de Seguro vinculada ao Id. 85541421, renovado periodicamente, e vigente a partir de 11/06/2021 denominado
“Itaucard Acidentes Pessoais”
consta que as seguintes coberturas foram asseguradas: 1) Morte acidental; 2) Invalidez por acidente.

Em se tratando de pedido de indenização por invalidez permanente, há de ser observada a necessidade de perícia judicial para confirmação da alegação, ensejando a procedência do referido pleito ou não.

No caso, a prova pericial judicial emprestada foi realizada em 11.05.2021, no âmbito da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1010798-50.2019.8.11.0003, pelo Médico Especialista em Ortopedia e Traumatologia Dr. Marcus José Pieroni (CRM 1175, RQE 1939, TEOT 4699), revelou que em decorrência do acidente ocorrido em
20.04.2019
,

concluiu a existência de invalidez parcial permanente – fratura do platô tibial do joelho direito –, moderada repercussão e disfunção do joelho direito, com comprometimento de 50% (Id. 236308719 – pág. 3), afirmando que, a invalidez era permanente para a capacidade laborativa.

Por outro lado, há discordância da ré, ora apelante, acerca da prova pericial emprestada, ao argumento que a prova pericial judicial produzida neste feito, concluiu que a alegada invalidez do autor é decorrente de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ou seja, as patologias apresentadas não se mostram decorrentes de acidentes, o que
não deve prosperar
, conforme bem fundamentou a Juíza singular,
“
considerando o lapso temporal da realização da perícia, isto é mais de 05 anos do evento danoso, não pode mais trazer as respostas pretendidas”
(Id. 236309242).

Por outro lado, o nexo causal está configurado, na medida que os relatórios médicos, históricos clinicos encontram-se vinculados ao feito (Id. 236308716 e
seguintes
), sem qualquer impugnação pelo apelante.

A discordância da apelante é injustificável, objetivando procrastinar esta ação, quando as provas produzidas, inclusive laudo pericial em juízo, demonstram a incapacidade do autor. Além disso, é aposentado e idoso.

A prova emprestada tem seus termos do contidos no CPC:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

É o que ensinam os Doutrinadores:

“O destinatário último da prova é o juiz. No processo, a prova não se destina à parte que a produz nem a seu adversário. Uma vez produzida, passa a integrar o acervo instrutório, pouco importante quem teve a iniciativa de requer sua produção. O juiz irá valer-se de todos os elementos probatórios reunidos para formar sua convicção, motivadamente” (WAMBIER, Luiz Rodrigues TALAMINI, Eduardo CURSO AVANÇADO DE PROCESSO CIVIL. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 227).

É trivial que a prova seja produzida no decorrer do deslinde da própria demanda, porém, em alguns casos, o julgador pode se valer da prova emprestada, principalmente se as informações contidas no novo documento possuem uma potencialidade de convencimento capaz de confirmar as já existentes, ou ainda, convencer do contrário.

O autor anexou laudos comprovando a ocorrência do sinistro e que atestam as lesões sofridas. Também apresentou laudo pericial judicial produzido em ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, que confirmou sua incapacidade laboral.

Note-se que a prova emprestada pode produzir efeitos em outra sentença, desde que observe a
identidade de partes e o contraditório - requisitos satisfeitos neste feito
.

A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.

É também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1.
"É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa.
(AgInt no REsp n. 1.426.271/MT, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1617405/SP, Rel. Ministro, Quarta Turma, Antônio Carlos Ferreira julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)”.

A prova emprestada deferida, trata-se de um laudo pericial elaborado judicialmente (perícia médica judicial) que comprova a incapacidade laborativa do autor. Em resposta aos quesitos daquele juízo (DPVAT), quanto à patologia, o
expert
assim afirmou:

Sabe-se que o destinatário das provas é o juiz, independentemente de quem as tenha produzido, pois, quanto maior o arcabouço probatório juntado ao processo, mais subsídios e segurança terá o julgador para fundamentar suas conclusões.

Ainda que tenha sido realizado perícia judicial no feito, que restou inconclusiva acerva do evento, não é necessário reavaliar o grau de invalidez da parte recorrida, uma vez que o laudo judicial emprestado, produzido sob o crivo do contraditório, no processo de cobrança de seguro obrigatório, já comprova a incapacidade total e permanente da parte autora.

Logo, está comprovada a invalidez permanente do autor, que tem como causa a fratura
do platô tibial do joelho direito, sofrido no acidente em 2019.

Argumenta também a apelante, de que a recorrida teve a sua incapacidade por AVC (Acidente Vascular Cerebral), doença de evolução progressiva, não havendo o que se falar em acidente, motivo pelo qual não se encaixa nas hipóteses de pagamento da indenização securitária.

O grave acidente automobilístico sofrido pela parte autora é fato incontroverso. Outrossim, no laudo pericial emprestado há conclusão pericial de que o diagnóstico, cita que o quadro é compatível com sequelas de acidente de trânsito e, nada relacionado a AVC.

De outra sorte, apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame, foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo
expert
.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença. (STJ - Agravo em Recurso Especial AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbia à apelante provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Malgrado o esforço argumentativo verifica-se que a parte apelante não teve êxito em provar a capacidade da parte autora, ou, que sua condição não advém do sinistro noticiado, devendo permanecer a obrigação da seguradora cumprir com sua contraprestação no momento da contratação do seguro.

Logo, uma vez que o seguro expressamente previu a cobertura para o caso de invalidez permanente decorrente de acidente,
não há dúvidas quanto ao direito do autor em receber a indenização almejada na presente demanda
.

E, neste ponto, acerca do valor da indenização devida ao segurado, a despeito de a seguradora alegar a necessidade de aplicação da tabela Susep para o pagamento proporcional da indenização conforme o grau da lesão, entendo que, ao caso em exame,
não incide referida proporcionalidade
.

É certo que nas relações de seguros privados, ainda que regidas por normas específicas, aplicam-se as disposições constantes no Código de Proteção ao Consumidor, de modo que a vontade das partes, muito embora essencial à formação contratual, tem suas importâncias e forças mitigadas, razão pela qual ficam vedadas as práticas de condutas que promovam o desequilíbrio contratual.

De asseverar, ainda, que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, eis que tutelam interesses sociais, sendo impossível sua derrogação por simples convenção dos interessados, salvo se houver autorização legal expressa. Logo, quando o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 1º, preceituou o estabelecimento de norma de ordem pública e interesse social para reger a relação de consumo, buscou o legislador proporcionar o equilíbrio dentro do qual o consumidor possa se equiparar ao fornecedor, sem que este último se valha de seu poderio econômico para obter vantagens mediante acordos contratuais.

Dessa forma, o contrato em apreço merece ser analisado sob a ótica consumerista, com a aplicação da regra contida no art. 47, do CDC, que determina que
“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Além disso, o Código Consumerista, atento à vulnerabilidade do consumidor na relação, impõe que as cláusulas que implicarem limitação de direitos devem ser redigidas com destaque, de modo que seja proporcionada ao aderente sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º, CDC).

Trazendo estas lições para o caso
sub judice
, na proposta de seguro apresentada, não há informação de que o segurado tenha tomado conhecimento prévio das condições gerais do seguro, com as quais concordava integralmente, razão pela qual, entendo que
não
deve se admitir a aplicação da
tabela limitativa ao valor da indenização
.

Assim, inexistindo prova de que a parte autora teve ciência inequívoca das cláusulas avençadas, via de regra, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo as disposições interpretadas da forma mais favorável à parte demandante, extirpando a aplicação das cláusulas limitativas e restritivas.

Sendo assim, escorreito reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Seguradora ao seu consumidor (autor), a uma pela ausência de qualquer menção das condicionantes relativas ao tipo de profissional que estaria coberto pela Apólice de Seguros, a duas pela dificuldade de acesso às informações presentes em suas Condições Gerais, que não foram repassadas ao autor, o que, de fato, viola os preceitos legislativos do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente os descritos nos artigos 46 e seguintes do Diploma Legal.

Era necessário que a Seguradora/apelante apresentasse ao feito provas de que prestou as devidas informações, de maneira clara e contundente, ao segurado quanto à incidência da limitação ao seu direito indenizatório, especialmente porque a apólice a ele entregue se limita a indicar o evento coberto e o valor a ser pago no caso de sua ocorrência.

Assim, se a Seguradora não se desincumbiu do seu dever de informar com clareza os termos contratados, em inequívoca desobediência ao princípio da transparência (art. 4º,
caput
, CDC), infringindo-se também o princípio da boa-fé objetiva do qual decorre o dever de informação, não há como estas cláusulas limitativas alcançarem o consumidor, sendo devido o pagamento integral do capital segurado.

Desta forma, em consideração aos princípios que norteiam o caso em exame, tenho que o valor da indenização a ser paga ao segurado corresponde ao valor constante no certificado individual acostado no Id. 236308735, ou seja,
R$ 36.157,00, (trinta e seis mil cento e cinquenta e sete reais)
, não sendo admitido falar em aplicação da tabela divulgada pela SUSEP, por não ter a requerida comprovado nos autos o prévio conhecimento do autor acerca de sua incidência.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA.
INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO. PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos deve se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).
2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária
. 3. A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento.
(
STJ, Súmula nº 632). 4. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. 5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC
.
(N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 23/05/2022)”
.

No tocante a pretensão do
dano moral
, verifico que Juízo singular
não agiu
com o costumeiro acerto ao impor a condenação. Explico.

Em que pese o aborrecimento causado ao autor, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só, é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 28.04.2015)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC). DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013).

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO. PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento. STJ, Súmula nº 632).
4. A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento.
5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC. (N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 23/05/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO VIDA. PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE. SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE. NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE. LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.

(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 31/03/2022)”.

Ademais, ainda, que não pairem dúvidas sobre a negativa, é certo que o autor, ao efetuar o requerimento administrativo junto à seguradora, não colacionou os documentos exigidos, sendo certo que, também contribuiu para a efetivação da negativa na esfera administrativa.

Ressalto que, não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado ao autor, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano, até porque não foi a seguradora que causou o acidente que sofreu, de modo que o cerne da questão é saber se o não pagamento da cobertura geraria o dano moral.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença
ser reformada
nesse ponto, a fim de
afastar a condenação a indenização à título de danos morais
.

No tocante ao prequestionamento, é firme na jurisprudência o entendimento de que, havendo integral apreciação, pelo julgador, das matérias debatidas, torna-se desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais utilizados pelas partes no embasamento de suas pretensões, devendo o magistrado se manifestar apenas sobre os pontos que entender realmente necessários, de acordo com o seu livre convencimento fundamentado.

Logo, se a questão posta à apreciação já foi satisfatoriamente enfrentada, torna-se desnecessária a manifestação expressa do Acórdão sobre todos os pontos e dispositivos alegados no recurso ou nas Contrarrazões.

Como consectário do provimento em parte do recurso interposto, não há majoração dos honorários.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, a fim de afastar a condenação indenizatória por dano moral, mantendo os demais termos da r. sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024